Tribunal: TCU
Processo: 003.381/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito de pregão eletrônico cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços em apoio administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito pregão eletrônico 2/2018 da Superintendência Estadual do Incra no Mato Grosso do Sul (Superintendência Estadual 16-SR-MS), cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços em apoio administrativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Rodrigues Caires (CPF XXX.453.301-XX), 9.2 dar ciência à Superintendência Estadual do Incra no Mato Grosso do Sul que é necessário realizar pesquisas no portal da transparência da Defensoria Pública da União, adicionalmente às pesquisas no Portal de Transparência do Governo Federal (CGU), quando alguma empresa participante do processo licitatório tiver se beneficiado do tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar 123/2006 às micro e pequenas empresas (ME/EPP). 9.3. informar ao Incra e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. Sérgio Rodrigues Caires (CPF XXX.453.301-XX); 9.5. arquivar estes autos.